Tribunal: TJES
Processo: 5000173-28.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-28.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CASA DAS PECAS RP LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000173-28.2025.8.08.0045

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA, CASA DAS PEÇAS RP LTDA

RECORRIDO: FERNANDO KRAUSE, MARIA ELIANA MENEGASSI KRAUSE

RELATOR: DR.THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. MARKETPLACE. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS
.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto por plataforma de vendas online (
marketplace
) contra sentença que a condenou, solidariamente com o vendedor direto, à restituição de R$ 1.899,99 e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

2 - Os consumidores adquiriram um para-choque cromado para veículo antigo, efetuaram o pagamento à vista, mas não receberam a mercadoria.

3 - A recorrente alega ser mera intermediadora, sem responsabilidade pela logística, e sustenta que o consumidor não observou o prazo de reclamação de seu programa de garantia interna.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Definir se a plataforma de
marketplace
possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela não entrega de produto comercializado por terceiro em seu ambiente virtual.

5 - Verificar se o descumprimento de prazos de programas de garantia privados da plataforma afasta o dever de indenizar previsto na legislação consumerista.

6 - Analisar a proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 - A plataforma digital que oferece estrutura para busca, anúncio e concretização de negócios integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC).

8 - A responsabilidade do fornecedor é objetiva e só é afastada mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, do CDC), o que não ocorreu, visto que não houve comprovação da entrega da mercadoria.

9 - Regras e prazos de programas de bonificação ou garantia própria ("Compra Garantida") constituem mera liberalidade da empresa e não se sobrepõem às garantias legais e prazos prescricionais previstos no Código de Defesa do Consumidor.

10 - O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor e pelo descaso na solução administrativa, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

11 - Manutenção do valor indenizatório em observância ao Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, por não se revelar exorbitante nem irrisório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese:
As plataformas de
e-commerce
que atuam como
marketplace
respondem solidariamente com o vendedor direto pela não entrega de mercadorias, uma vez que integram a cadeia de consumo e auferem lucro com a intermediação, sendo irrelevantes cláusulas limitativas de responsabilidade previstas em programas de garantia próprios da empresa frente ao Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FERNANDO KRAUSE e MARIA ELIANA MENEGASSI KRAUSE
em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADO LIVRE)
e
CASA DAS PECAS RP LTDA
. Os Autores alegaram que, em agosto de 2024, adquiriram um para-choque dianteiro cromado para D10/C10, pelo valor de R$ 1.899,99, mediante pagamento à vista, intermediado pela plataforma da 1ª Ré, mas o produto nunca foi entregue.

A Sentença (ID 18003858) julgou os pedidos procedentes, condenando as Rés, solidariamente, à restituição do valor pago (R$ 1.899,99) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, fundamentando a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A Ré
EBAZAR.COM.BR. LTDA
interpôs Recurso Inominado (ID 18003859), arguindo, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva por ser mera intermediadora (marketplace); b) que o produto consta como entregue no sistema; c) descumprimento das regras do programa "Compra Garantida" pelos autores (prazo de 28 dias), o que afastaria seu dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pela Ré é cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.

Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da plataforma de marketplace pela não entrega de produto comercializado por terceiro em seu ambiente virtual, bem como à configuração de danos morais.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Quanto à tese de ilegitimidade e ausência de responsabilidade da recorrente, não assiste razão. Tratando-se de falha na prestação de serviço (não entrega), a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Assim, a recorrente integra a cadeia de fornecimento uma vez que é a intermediadora da transação, provendo a estrutura de busca, pagamento e segurança que atrai o consumidor.

Não pode a plataforma, após auferir lucro com a intermediação, eximir-se da responsabilidade perante o consumidor por falhas do vendedor direto.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal que reforça a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MARKETPLACE. MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1.
A empresa que gerencia a plataforma de vendas (marketplace) responde solidariamente por vícios ou falhas na entrega de produtos comercializados em seu site, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a atividade
. [...] (TJ-ES - RI: 50020831920228080038, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal).

Ademais, as alegações de que o produto foi entregue ou de que o prazo do "Compra Garantida" expirou não afastam a responsabilidade legal objetiva.

A Ré não colacionou comprovante de entrega assinado pelos autores, e regras internas de programas de garantia não se sobrepõem às garantias legais conferidas pelo CDC.

Já em relação ao quantum indenizatório, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem, a natureza do produto (peça automotiva) e o descaso na solução administrativa, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)